Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0718743-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS PACIENTE: MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido escrito à mão, sem data ou assinatura, em favor de MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS, no qual diz que está cumprindo pena definitiva de 13 anos, 8 meses e 2 dias, mas sofre constrangimento ilegal porque não lhe foi aplicada a continuidade delitiva. A Juíza da Vara de Execuções Penais determinou o encaminhamento dessa petição para a segunda instância, bem como enviou decisão exarada em 18/06/2020 (ID 17108666), a qual informa que a continuidade delitiva foi indeferida pelo juízo, foi interposto recurso de agravo e houve, ainda, interposição de Recurso Especial, bem como assevera que o pedido de saídas temporárias foi indeferido. A informação juntada registra, ainda, que o apenado pediu a assistência da Defensoria Pública. Assim, enviem-se os autos à Defensoria Pública, a fim de verificar a situação do paciente, e, se entender necessário, adotar a medida judicial necessária. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília-DF, 25 de junho de 2020 13:57:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator